Tribunal: STJ
Processo: 0212870-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010663 - SP (2025/0212870-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO ESTEVAM MALIMPENSE (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLÊNCIA
HABEAS CORPUS
DOMÉSTICA. AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO
AGENTE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE. INVIABIALIDADE NA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado da suposta prática dos crimes de ameaça e disparo de arma de
fogo, no contexto de violência doméstica.
2. A tese de ausência de indícios de autoria e materialidade com relação
ao agravante consiste em alegação de inocência, a qual não encontra
espaço de análise na estreita via do
ou do recurso
habeas corpus
ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as
provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob
o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua
revisão.
3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a
habeas corpus
análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência
do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade
física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta imputada ao agravante, que, após discussão com sua
companheira, com quem mantinha relacionamento há mais de 17 anos,
teria sacado uma arma de fogo e efetuado diversos disparos na direção
Documento eletrônico VDA49970126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/08/2025 14:19:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 94af3b34-f3ba-45d3-a401-518d6a75b80c

da vítima, em contexto de violência doméstica. A vítima relatou que foi
ameaçada de morte e fugiu para buscar ajuda. Ao retornar à residência
com apoio da Polícia Militar, foram localizadas cápsulas de munição no
local, além de dano em parede compatível com perfuração por disparo
de arma de fogo.
6. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
modus
operandi,
constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo
à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a
jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo
que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar
qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime
inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
22/10/2019
).
28/10/2019
10. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49970126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/08/2025 14:19:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 94af3b34-f3ba-45d3-a401-518d6a75b80c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010663 - SP (2025/0212870-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO ESTEVAM MALIMPENSE (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLÊNCIA
HABEAS CORPUS
DOMÉSTICA. AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO
AGENTE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE. INVIABIALIDADE NA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado da suposta prática dos crimes de ameaça e disparo de arma de
fogo, no contexto de violência doméstica.
2. A tese de ausência de indícios de autoria e materialidade com relação
ao agravante consiste em alegação de inocência, a qual não encontra
espaço de análise na estreita via do
ou do recurso
habeas corpus
ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as
provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob
o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua
revisão.
3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a
habeas corpus
análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência
do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade
física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta imputada ao agravante, que, após discussão com sua
companheira, com quem mantinha relacionamento há mais de 17 anos,
teria sacado uma arma de fogo e efetuado diversos disparos na direção
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

da vítima, em contexto de violência doméstica. A vítima relatou que foi
ameaçada de morte e fugiu para buscar ajuda. Ao retornar à residência
com apoio da Polícia Militar, foram localizadas cápsulas de munição no
local, além de dano em parede compatível com perfuração por disparo
de arma de fogo.
6. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
modus
operandi,
constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo
à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a
jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo
que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar
qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime
inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
22/10/2019
).
28/10/2019
10. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO ESTEVAM
MALIMPENSE, em face da decisão que não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor, mantendo a sua prisão preventiva.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia
,
21/04/2025
pela suposta prática dos crimes de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e
disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, ambos cometidos no
contexto de violência doméstica, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência
de custódia.
Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada não merece prosperar,
pois teria desconsiderado a ausência de prova da materialidade delitiva e de indícios
suficientes de autoria, sustentando que a arma de fogo supostamente utilizada não foi
localizada e que os testemunhos constantes nos autos são indiretos, baseando-se
exclusivamente nas declarações da vítima. A defesa argumenta que houve apenas uma
discussão verbal entre o paciente e sua companheira, negando ter efetuado disparos ou
realizado qualquer ameaça.
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

Reforça que o agravante é primário, possui bons antecedentes, exerce
atividade lícita e possui residência fixa, o que demonstraria a desnecessidade da prisão
cautelar, especialmente diante da ausência de elementos concretos e contemporâneos que
justifiquem a medida extrema, como exige o § 6o do art. 282 do Código de Processo
Penal.
Assevera que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata
do delito e na menção genérica à garantia da ordem pública, sem demonstração do
periculum libertatis e sem fundamentação idônea, incorrendo em antecipação de pena, o
que violaria os princípios constitucionais da presunção de inocência, da legalidade e do
devido processo legal.
Aduz, ainda, que eventual condenação não resultaria em pena privativa de
liberdade a ser cumprida em regime fechado, considerando as penas máximas abstratas
cominadas aos delitos imputados, razão pela qual a segregação cautelar revela-se
desproporcional e mais gravosa do que a própria sanção definitiva, violando os princípios
da proporcionalidade e homogeneidade.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do
recurso pelo órgão colegiado para dar-lhe provimento, determinando a revogação da
prisão preventiva, e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços argumentativos da defesa, a decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da
suposta prática dos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo, no contexto de
violência doméstica.
Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de provas quanto à autoria dos
disparos e das ameaças, destacando que a arma de fogo não foi apreendida, que não há
testemunhas presenciais dos fatos, e que os depoimentos colhidos baseiam-se
exclusivamente na palavra da vítima. Essa tese, contudo, consiste em alegação de
inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do
ou do
habeas corpus
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas
dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
não sendo esta a via adequada para a sua revisão.
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019
, DJe
).
03/12/2019
Por sua vez, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
–, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado
não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, não se justifica a prisão (HC no 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 122.057/SP, Rel.
21/02/2017
13/03/2017
Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
02/09/2014
10/10/2014
RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em
, DJU
; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro
22/06/1999
13/08/1999
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
19/12/2019
julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
6/8/2015
25/8/2015
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
02/10/2014
13/10/2014
No particular, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelos seguintes
fundamentos (e-STJ fl. 27):
Verifica-se, em exame preliminar, a existência dos crimes de ameaça e
disparo de arma de fogo, conforme os depoimentos da vítima e das
testemunhas, tendo ainda sido encontradas capsulas de arma de fogo no local.
Há indícios de que o autuado seja o autor desses fatos.
Se mostra necessária a prisão preventiva, em razão da gravidade dos fatos
praticados, como garantia da ordem pública, evitando-se que o autuado reitere
a prática de condutas criminosas (art. 312, CPP), especialmente contra pessoa
com quem tem grande e íntima convivência.
No caso, embora o autuado seja primário, demonstrou comportamento
altamente periculoso ao efetuar disparos com arma de fogo e ameaçar a vítima
em contexto de violência doméstica.
Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal
de origem (e-STJ fls. 15/19):
Conforme consta na denúncia, “no dia 20 de abril de 2025, por volta das
20h04, na Rua Armando Sales, 1777, Vila Califórnia, nesta cidade e
Comarca, LEANDRO ESTEVAM MALIMPENSE, qualificado a fl. 08,
praticou os seguintes fatos puníveis: 1) prevalecendo das relações domésticas
/familiares, ameaçou Márcia Caris de Souza, sua consorte, por meio de
palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, ou seja, de matá-la; 2)
disparou arma de fogo em lugar habitado, sem a finalidade específica para a
prática de outro crime.
(...)
Com efeito, percebe-se que, até o momento, estão presentes a prova da
materialidade demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fl. 1 dos autos de
conhecimento] e no boletim de ocorrência [fls. 10/13] assim como os fortes
indícios do envolvimento do paciente nos delitos imputados, consistentes na
prova oral juntada aos autos, especialmente na declaração da vítima [fls. 6/7].
Assim sendo, não se verifica, no caso, o alegado constrangimento ilegal, até
porque ao paciente é imputada a prática de delitos graves, praticados em
contexto de violência doméstica1, e as circunstâncias do caso concreto tornam
evidente a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
aduz a inicial.
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, após
discussão com sua companheira, com quem mantinha relacionamento há mais de 17
anos, teria sacado uma arma de fogo e efetuado diversos disparos na direção da vítima,
em contexto de violência doméstica. A vítima relatou que foi ameaçada de morte e fugiu
para buscar ajuda. Ao retornar à residência com apoio da Polícia Militar, foram
localizadas cápsulas de munição no local, além de dano em parede compatível com
perfuração por disparo de arma de fogo.
Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a
imposição da medida extrema.
A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação
da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “É idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Relator Ministro
NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/11/2022
23/11/2022
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840
/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2022
).
19/12/2022
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
Ao ensejo, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E
INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
INVIÁVEL NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO. INAPLICABILIDADE DESPROPORCIONALIDADE. FATO
NOVO
SUPERVENIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
3. De início, quanto às alegações de que houve alteração fática, superveniente,
com o depoimento da vítima no sentido de não se sentir ameaçada pelo
paciente, além de superada a alegação de perigo em virtude do porte de arma
ter sido revogado, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência
inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.
4. No caso, como se viu das transcrições acima, a segregação cautelar foi
decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem para a
garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela periculosidade e agressividade do recorrente. Também, na
imprescindibilidade de resguardar a integridade física da vítima, diante do
risco concreto de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que,
em tese, o paciente teria ofendido a integridade física de sua companheira, eis
que, por acreditar estar sendo traído e, valendo-se de arma de fogo, ainda que
descarregada, teria pulado o muro da casa da ofendida, arrombado a porta
com o pé e, de posse da arma, teria a ameaçado de morte e, de posteriormente
se matar, apontando a arma tanto para vítima como para si mesmo. Ainda,
segundo a vítima, na ocasião, o denunciado teria dado um tapa em sua cabeça
e acrescentou que as agressões ou ameaças tornaram-se mais frequentes nos
últimos meses, tendo o ofensor comportamentos de ciúme excessivo,
perturbação, perseguição, vigiando os locais que frequenta, além de
telefonemas, mensagens insistentes e dizeres como "se não for minha, não
será de mais ninguém" (e-STJ fl. 24).
5. Quanto aos requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal, considero presente a necessidade de assegurar a
ordem pública, consubstanciada na premência de garantir a integridade da
vítima, eis que a conduta, em tese, apresentou gravidade concreta e suficiente
para denotar a periculosidade do acusado, caracterizando risco real de
reiteração criminosa. Em hipótese como a dos autos, na qual as circunstâncias
narradas demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a
preservação da integridade física das vítimas, admite-se a decretação da prisão
preventiva.
6. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si
só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis
que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do
CPP. Precedente.
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
8. Finalmente, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão
preventiva, observo que as razões do recurso fazem referência a fato novo e
superveniente, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação
vedada em sede de agravo regimental.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 983.821/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Fernandes de
Oliveira Santana contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios que denegou a ordem em habeas corpus. O recorrente teve sua
prisão em flagrante convertida em preventiva, por crimes de sequestro,
constrangimento ilegal, ameaça e lesão corporal, cometidos contra sua ex-
namorada no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa alegou que
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva baseou-se em
fundamentos genéricos e que o paciente é primário, de bons antecedentes,
sendo desnecessária a manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente está
devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) se as medidas
cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública
e a integridade da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos
elementos concretos dos autos, que indicam a periculosidade do paciente e a
gravidade dos fatos, incluindo ameaças com uso de arma de fogo e agressões
físicas e psicológicas à vítima.
4. A decisão foi proferida em conformidade com as diretrizes do Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero, considerando a vulnerabilidade
da mulher no contexto de violência doméstica.
5. As circunstâncias indicam que as medidas cautelares alternativas à prisão
seriam insuficientes para garantir a segurança da vítima e a ordem pública,
considerando a reincidência do paciente em comportamento agressivo e
possessivo.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e ter
residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, dada a
gravidade concreta das condutas e o risco à integridade física e psicológica da
vítima.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n. 190.764/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
23/10/2024

Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO
DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA
VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para
a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus
operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC
582.326/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
,
4/8/2020
DJe
), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática
13/8/2020
delitiva e conduta violenta, como no caso.
2. No caso, o paciente supostamente agrediu a vítima fisicamente, apertando
seu pescoço e batendo a sua cabeça na parede, proferindo ameaças de morte,
com uso de arma de fogo, conduta que apresenta gravidade concreta
evidenciada pelo modus operandi empregado. Essa circunstância, por si só,
justifica a manutenção da prisão preventiva e configura perigo à integridade
física da vítima, a despeito do disposto por ela quando da solicitação de
revogação das medidas impostas.
3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem
pública.
4. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas,
especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n.
799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
21/3/2023
24/3/2023
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 917.174/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
.)
16/8/2024
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403
/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/2/2015
).
19/2/2015
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
No mais, a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da
tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não
se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.” (HC n. 507.051/PE,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
,
22/10/2019
DJe
).
28/10/2019
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49684550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:33
Código de Controle do Documento: d293567e-ddb9-4b94-aa2d-23cc70219b0a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.010.663 / SP
Número Registro: 2025/0212870-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001596220258260592 21222356120258260000 621012025
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO ESTEVAM MALIMPENSE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO ESTEVAM MALIMPENSE (PRESO)
ADVOGADO : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49936508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: 222591ee-4a91-4081-99e0-28f647df3f49

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: 222591ee-4a91-4081-99e0-28f647df3f49